Tribunal: STF
Processo: HC 208622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MEDIANTE PERMISSÃO DE SAÍDA. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CUIDADOS PÓS-CIRÚRGICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente (suposto líder de facção criminosa), bem como na condição de multireincidente.



    3. No que diz respeito ao pleito de prisão domiciliar, o Tribunal local autorizou a realização do procedimento cirúrgico mediante permissão de saída e determinou o retorno ao cárcere após a alta hospitalar. Nesse contexto, não é possível divergir dessa conclusão (para declarar a incompatibilidade do tratamento médico com as instalações prisionais) sem revisitar as premissas decisórias, procedimento incompatível com a via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido.